Tribunal: TJMT
Processo: 1015023-20.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015023-20.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO - CPF: 703.156.991-59 (APELANTE), MARCEL PINHEIRO BONFIM - CPF: 034.569.291-88 (APELANTE), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), MARCEL PINHEIRO BONFIM - CPF: 034.569.291-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL POR TORTURA POLICIAL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVAS VÁLIDAS. APREENSÃO DE DROGAS E DINHEIRO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006), com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, além de multa. Defesa suscitou preliminar de nulidade das provas por suposta tortura policial, pleiteou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, alteração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em debate: (i) verificação da nulidade processual por suposta tortura e aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada; (ii) análise da suficiência das provas para condenação; (iii) possibilidade de modificação do regime inicial da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a nulidade das provas, pois o laudo pericial aponta lesões compatíveis com resistência do réu à prisão, sem comprovação de tortura ou nexo causal entre eventuais lesões e as provas colhidas.

4.

A materialidade e autoria restam comprovadas pela apreensão de significativa quantidade de maconha (1,605 kg e 93 g), valor em dinheiro, e depoimentos policiais harmônicos, coerentes e corroborados pelas demais provas.

5.

Os depoimentos dos policiais militares são válidos para fundamentar a condenação, na ausência de prova robusta em sentido contrário, conforme entendimento pacificado.

6.

A manutenção do regime inicial fechado está justificada em razão da reincidência do réu e da pena superior a quatro anos, em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 11.343/2006, e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A nulidade das provas por tortura policial requer prova inequívoca da coação, não configurada quando as lesões são compatíveis com resistência à prisão. 2. Os depoimentos policiais, desde que harmônicos e corroborados, possuem valor probatório suficiente para condenação. 3. A reincidência e a pena superior a quatro anos autorizam a fixação do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §§ 2o e 3o; Código Penal, art. 59; Súmula 719 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 08; STJ, AgRg no RHC 193.642/SC; STF, Súmula 719.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Claudenilson Evangelista de Brito
, visando à reforma da sentença proferida nos autos no 1015023-20.2024.8.11.0042, pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inconformada, a defesa suscita
preliminar de nulidade processual em razão do abuso policial
, requerendo a
aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada
e, consequentemente, a declaração de nulidade das provas obtidas por meio ilícito.

No mérito, pleiteia
a absolvição do apelante
com fundamento no princípio do in dubio pro reo, sustentando a inexistência de provas nos autos que demonstrem a prática do tráfico de drogas por parte do apelante.
Subsidiariamente, requer a alteração
do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, ao argumento de que as circunstâncias apresentadas se mostraram neutras e a reincidência, isoladamente, não é suficiente para justificar a imposição do regime mais gravoso, conforme previsto na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal (Id. 283845087).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 283845089).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 289133877), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE SUPOSTA TORTURA IMPOSTA AO APELANTE POR PARTE DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – REJEIÇÃO – TRABALHO INVESTIGATIVO DA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DANDO CONTA DE DEPÓSITO DE ENTORPECENTES NA REGIÃO, LOCAL DE MATA – ABORDAGEM ENSEJADA POR FUNDADA SUSPEITA APÓS A EQUIPE VISUALIZAR O ACUSADO DISPENSANDO UMA SACOLA E EMPREENDENDO FUGA, APÓS AVISTAR A GUARNIÇÃO – APREENSÃO DE DOIS TABLETES DE MACONHA, SEGUIDO DA LOCALIZAÇÃO DE MAIS UMA PORÇÃO E ALTO VALOR EM ESPÉCIE COM O CODENUNCIADO – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EM CRIMES PERMANENTES – EVENTUAL TORTURA NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE CRIMINAL PELO FATO – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL – MÉRITO – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS COM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – INADMISSIBILIDADE – EMBORA A PENA DEFINITIVA NÃO SEJA SUPERIOR A OITO ANOS, TRATA-SE DE RÉU REINCIDENTE – DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que:

“No dia 1o de agosto de 2024, por volta das 09h30min, na rua 43, esquina com a rua Princesa Daiane, e na rua 34, n° 33, ambos no bairro Altos da Serra, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO e MARCEL PINHEIRO BONFIM, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo, guardarem, terem em depósito e venderem drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, o denunciado MARCEL PINHEIRO BONFIM também fornecia drogas ao denunciado CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos que na data e hora dos fatos, a equipe da Força Tática do 2o CR/VG recebeu informações da Agência Local de Inteligência – ALI, da “FT CR2”, de que em uma região de mata, no bairro Altos da Serra, funcionava um depósito de entorpecentes.

A equipe “FT 90” deslocou até o endereço mencionado e adentrou na mata. Em seguida, visualizou o denunciado Claudenilson e o usuário Rudney Barroso Alves. Por sua vez, os suspeitos, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga mata adentro.

Durante a fuga, foi visto pelos agentes que Claudenilson arremessou uma sacola plástica envolta em fita adesiva marrom, a qual continha 02 (dois) tabletes de substância análoga à maconha que foram apreendidos.

Ato contínuo, feito acompanhamento policial a pé no encalço dos suspeitos que pularam muros e cercas de residências próximas, a equipe policial logrou êxito na captura deles e foi necessário o emprego de bastão tonfa e algemas para conte-los, pois apresentaram resistência física. Procedidas buscas, com o usuário Rudney foi encontrada somente uma nota de R$ 20,00 (vinte reais). No local, nada mais de lícito foi encontrado.

Em entrevista com Claudenilson, ele admitiu a propriedade dos dois tabletes de maconha dispensados na fuga, bem como informou que pegou as drogas com o ora denunciado Marcel, vulgo “Tijucal”; alegou que já tinha vendido três peças ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, que passou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Marcel e pegou mais dois tabletes de maconha, pois já tinha comprador para essa droga.

O denunciado Claudenilson informou também que o depósito das drogas era em uma chácara na região do Contorno Leste e se dispôs a levar a equipe até esse local, mencionando que os entorpecentes estariam em dois sacos preto de lixo.

Ato contínuo, os policiais deslocaram-se até lá, mas nada foi encontrado; posteriormente, Claudenilson levou a equipe em outro local, em uma região de mata, alegando que as drogas estariam naquele lugar, mas novamente, nada foi encontrado.

Após não serem localizadas, a guarnição conversou com Claudenilson e ele admitiu que mentiu com a intenção de ganhar tempo para que Marcel, vulgo “Tijucal”, tirasse as drogas do local correto em que estariam escondidas. Em seguida, Claudenilson levou os agentes em um barraco próximo ao local de onde foi abordado, mas também não localizaram drogas.

Por último, Claudenilson levou a equipe no endereço de Marcel, qual seja, rua 34, n° 33, bairro Altos da Serra, em Cuiabá-MT, e, ao chegar no local, Marcel estava saindo da casa no veículo Hyundai HB20, de cor branca, placa PZZ-8F43, sendo abordado a tempo.

Durante a busca pessoal realizada em Marcel, foi encontrado somente o valor de R$ 20,00 (vinte reais) no seu bolso; na busca veicular, foi encontrado 01 (um) pedaço médio de substância análoga a maconha no porta luvas e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao final, o veículo HB20 que estava na posse de Marcel, foi deixado com o pai dele que é o verdadeiro proprietário do carro.

O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.193084-A01, acostado nos Ids. 165834193 e 165834194, atestou que o material apreendido, sendo 02 (duas) porções de material vegetal compacto seco, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de “tablete” envolto por fragmento de filme plástico de cor marrom, as quais foram dispensadas por Claudenilson na fuga, com massa bruta de 1,605 kg (um quilo e seiscentos e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

O segundo laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.193109-A01, acostado no Id. 165834195, atestou que o material apreendido, sendo 01 (uma) porção de material vegetal compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, envolto em fragmento de filme plástico transparente tipo PVC, a qual estava no veículo usado por Marcel, com massa bruta de 93 g (noventa e três gramas), apresentou resultado POSITIVO para presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Interrogados na delegacia, o denunciado Marcel, vulgo “Tijucal”, negou a traficância, bem como a propriedade das drogas; alegou que desconhece Claudenilson e Rudney; que referente ao valor encontrado (R$ 3.000,00), R$ 2.900,00 estavam em sua residência, dentro do guarda roupas e R$ 100,00 estava na sua carteira; que são valores provenientes do seu trabalho; que trabalha com venda de lanches e entregas, no seu trailer; que há dois anos faz uso esporádico de maconha (Id. 165833662).

Já o denunciado Claudenilson, também negou a traficância, a propriedade das drogas e todos os fatos narrados no boletim de ocorrência; alegou que foi agredido pela polícia da Força Tática; que não conhece a pessoa de Marcel; que é somente usuário de pasta base e cocaína há mais de 10 anos (Id. 165833673).

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado Claudenilson é reincidente, pois registra condenação por roubo majorado, conforme Executivo de Pena n.° 2000613- 76.2020.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; ainda, responde a outra ação penal, por crime de ameaça e violência contra a mulher, conforme os autos de n.° 0021109- 97.2019.8.11.0042, perante a 2a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca.

No mesmo sentido, o denunciado Marcel também é reincidente, conforme Executivo de Pena n.° 0026000-40.2014.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; ainda, responde outras ações penais, conforme os autos de n.° 0020114-26.2015.8.11.0042, perante a 5a Vara Criminal, por crimes do Sistema Nacional de Armas, e autos de n.° 0014163-17.2016.8.11.0042, perante a 12a Vara Criminal, por homicídio qualificado, ambas na comarca de Cuiabá/MT. (...).” –
Id. 283844890.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006.

Passo, então, à análise das teses recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

1)

Coação policial.

A defesa, em preliminar, suscita a nulidade das provas obtidas em decorrência de alegada tortura policial, sustentando que tais provas possuem aptidão para anular todo o procedimento penal, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada.

Todavia,
tal pretensão defensiva não merece acolhimento.

A autoridade judiciária que presidiu a audiência de custódia reconheceu a possibilidade de ocorrência de agressão policial, determinando a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para a apuração dos fatos. Por sua vez, a autoridade sentenciante ressaltou que não desconhece a existência de eventuais irregularidades em algumas abordagens policiais, mas ressaltou que, no sistema processual penal, há distinção entre a fase inquisitorial e a fase judicial. Destacou que as provas produzidas na fase investigativa têm caráter meramente instrumental, servindo como elementos de convencimento que devem ser confirmados na fase de instrução criminal, assegurando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, rejeitou a nulidade suscitada pela defesa.

O laudo pericial de lesão corporal identifica a presença de equimose na região frontal, no terço médio anterior das coxas, bem como edema traumático nas regiões parietais direita e esquerda (Id. 283844862). Entretanto, não existem nos autos elementos seguros e indubitáveis que comprovem que tais vestígios corporais decorreram de uma vontade deliberada de lesionar o apelante. Enquanto a defesa técnica sustenta que as lesões foram causadas pela suposta coação, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante destacam a necessidade de empregar meios para cessar a resistência do apelante, conforme consta no auto de resistência juntado aos autos (Id. 283844512, pág. 5).

A propósito, em sede extrajudicial, os policiais
Christian Rodrigues de Oliveira
e
Ewanness Alex de Souza Portugal
relataram que, após abordarem o apelante em razão de sua fuga, foi necessário o emprego de tonfas e algemas. Além disso, informaram que o apelante pulou muros e cercas de residências durante a fuga, o que torna plausível a hipótese de que as lesões decorrem da necessidade de contê-lo (Id. 283844515 e 283844518).

Ademais, as fotografias evidenciam que as equimoses localizadas na perna são leves e provavelmente resultaram do atrito da pele do apelante com o solo durante a tentativa de resistência à contenção, não corroborando a versão de tortura policial apresentada pelo apelante. Ressalte-se que este afirmou ter sido sufocado com sacolada e agredido com murros no estômago, relatos que não encontram correspondência no laudo pericial juntado aos autos.

Desse modo, apesar de o laudo concluir pela presença das lesões corporais, não há evidência conclusiva de que tenham advindo de ações dos policiais que foram ouvidos no presente feito, tampouco que tivessem relação com o descortinamento dos crimes sob apuração, o que torna a arguição improcedente.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis
:

“(...) 6. Conforme lição do art. 182 do Código de Processo Penal, o julgador não está vinculado às conclusões do laudo pericial. Nesses termos, evidenciado que as lesões descritas na prova técnica ora não guardam nexo de causalidade com a conduta policial, ora condizem com a narrativa dos agentes públicos, indicando que ocorreram em meio aos esforços para brecar a resistência do apelante à imobilização, deve ser afastada a preliminar de nulidade derivada do suposto excesso na abordagem.
(...)”.
(N.U 1010837-51.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

“(...) O laudo pericial não é conclusivo para a ocorrência de tortura física, há apenas hipótese sobre a possibilidade de vestígios de lesão, não se confirmando essa possibilidade, muito menos que elas advieram das ações dos policiais, uma vez que não há prova dessa prática (...)”.

(TJMT, ApCr 1003318-19.2022.8.11.0002, relator Desembargador PAULO DA CUNHA, j. 28/5/2024, 1a Câmara Criminal, Dje 30/5/2024).

Assim, diante da ausência de provas seguras que evidenciem excesso na ação policial, bem como da inexistência de nexo causal entre as lesões descritas no laudo técnico e a localização da droga, rejeito a preliminar suscitada,
reconhecendo como lícitas e suficientes as provas obtidas que fundamentaram a condenação do apelante.

MÉRITO

2) Da absolvição do crime de tráfico de drogas.

Na sequência, a defesa requer a absolvição do delito de tráfico de drogas, ao argumento de insuficiência probatória.

No entanto,
os indicios e provas acenam que o pedido também não procede.

Isso porque
a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (Id. 283844511, pág. 1)
,

boletim de ocorrência (Id. 283844512, págs. 1/5), termo de exibição e apreensão (Id. 283844517, pág. 1), laudo pericial (Id. 283844855, 283844856 e 283844857), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria

também se evidencia com clareza, especialmente pelas declarações dos policiais militares colhidos na fase policial e judicial.

O policial
Christian Rodrigues de Oliveira
, em sede inquisitorial, relatou que a equipe da Força Tática recebeu informações acerca de tráfico de drogas em uma área de mata localizada no bairro Altos da Serra. Ao chegarem ao local, visualizaram o apelante e Rudney, que fugiram pelo matagal, ocasião em que o apelante descartou uma sacola contendo dois tabletes de maconha.

Sustentou que, após perseguição, ambos foram abordados, oferecendo resistência, sendo contidos mediante o uso de tonfas e algemas. O apelante confessou ser proprietário da droga, informou tê-la adquirido de um indivíduo conhecido como "Tijucal", alegando já ter vendido parte do entorpecente e que o depósito situava-se em uma chácara na região. Conduziu a equipe até o local indicado, onde nada foi encontrado, admitindo ter mentido para ganhar tempo.

Posteriormente, levou a equipe até a residência de "Tijucal", onde este foi abordado e, na busca veicular realizada, foram encontrados mais entorpecentes e dinheiro.

Confira-se o teor de suas declarações:

“QUE O DEPOENTE É CONDUTOR DESTA OCORRÊNCIA E RATIFICA O BOLETIM DE OCORRÊNCIA NA ÍNTEGRA, NO SENTIDO DE QUE A EQUIPE DA FORÇA TATICA DO 2o CR/VG, RECEBEU INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA LOCAL DE INTELIGÊNCIA FT/CR2, DE QUE NUMA REGIÃO DE MATA, BAIRRO ALTOS DA SERRA, ESTAVA OCORRENDO TRAFICO DE ENTORPECENTES E QUE NO LOCAL FUNCIONAVA DEPOSITO DE ENTORPECENTES; QUE A EQUIPE DA FT:90 DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO INFORMADO; QUE AO ADENTRAR NA MATA QUE FICA LOCALIZADA NA RUA 43/ESQUINA COM A RUA PRINCESA DAIANE, VISUALIZOU OS SUSPEITOS CLAUDENILSON E RUDNEY NO LOCAL; QUE AO PERCEBEREM A PRESENÇA DA EQUIPE POLICIAL, ELES FORAGIRAM MATA ADENTRO; QUE DURANTE A FUGA E ACOMPANHAMENTO POLICIAL A PÉ NA MATA, FOI VISUALIZADO O MOMENTO EM QUE O SUSPEITO CLAUDENILSON JOGOU UMA SACOLA PLASTICA; QUE A EQUIPE ENTÃO VERIFICOU O CONTEÚDO DA SACOLA E ENCONTROU 02 (DOIS) TABLETES INTEIROS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, ENVOLTA EM FITA ADESIVA DE COR MARROM; QUE EM CONTINUIDADE NO ACOMPANHAMENTO, OS SUSPEITOS PULARAM DIVERSOS MUROS E CERCAS DE RESIDÊNCIAS PROXIMAS; QUE A EQUIPE OBTEVE EXITO EM ABORDAR PRIMEIRAMENTE O SUSPEITO RUDNEY, TODAVIA, ELE IMPOS RESISTÊNCIA FISICA NO ATO DE ABORDAGEM, SENDO NECESSÁRIO O EMPREGO DE BASTÃO TONFA E ALGEMAS PARA CONTÊ-LO; QUE ATO CONTINUO, A EQUIPE TAMBEM LOGROU EXITO EM ABORDAR O SUSPEITO CLAUDENILSON, O QUAL TAMBEM IMPOS RESISTÊNCIA FISICA, SENDO TAMBEM NECESSÁRIO O EMPREGO DE TONFA E ALGEMAS; QUE PROCEDIDA BUSCA NO LOCAL, NADA MAIS DE ILÍCITO FORA ENCONTRADO; QUE EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO CLAUDENILSON, ELE ASSIMIU SER O PROPRIETÁRIO DOS DOIS TABLETES LOCALIZADOS NO MOMENTO DA FUGA DELES, BEM COMO, INFORMOU QUE PEGOU AS DROGAS COM O SUSPEITO DE ALCUNHA "TIJUCAL" E QUE JÁ TINHA VENDIDO TRÊS PEÇAS AO VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS) E QUE JÁ HAVIA REPASSADO O DINHEIRO AO VULGO "TIJUCAL" E PEGOU MAIS DUAS PEÇAS DE DROGAS, POIS JÁ HAVIA COMPRADOR; QUE AINDA INFORMOU QUE O DEPOSITO DAS DROGAS ERA NUMA CHACARA NA REGIAO DO CONTORNO LESTE; QUE CLAUDENILSON SE DISPOS A LEVAR A EQUIPE ATÉ ESSE LOCAL; QUE A EQUIPE DESLOCOU NA CHACARA INDICADA PELO SUSPEITO CLAUDENILSON, SENDO QUE AO CHEGAR NO LOCAL, ELE DISSE QUE AS DROGAS ESTARIAM EM DOIS SACOS PRETO DE LIXO; QUE EM SEGUIDA, ELE LEVOU A EQUIPE NUMA REGIÃO DE MATA E DISSE QUE AS DROGAS ESTARIAM NAQUELE LOCAL; QUE FOI REALIZADO BUSCAS NO LOCAL INFORMADO PELO SUSPEITO CLAUDENILSON, TODAVIA, NADA FOI ENCONTRADO; QUE PASSADO ALGUM TEMPO DEPOIS, APÓS NÃO SER LOCALIZADO MAIS DROGAS, EM CONVERSA NOVAMENTE COM O SUSPEITO CLAUDENILSON, ELE AFIRMOU QUE NA VERDADE MENTIU PARA A GUPM E QUE HAVIA LEVADO A EQUIPE AO LOCAL PARA DAR TEMPO AO SUSPEITO MARCEL (VULGO TIJUCAL) RETIRAR A DROGA DO LOCAL ONDE ESTARIA ESCONDIDO; QUE EM SEGUIDA, O SUSPEITO CLAUDENILSON LEVOU A EQUIPE NUM BARRACO PROXIMO AO LOCAL ONDE FORA ABORDADO ANTERIORMENTE; QUE NESSE LOCAL, TAMBEM NÃO FOI ENCONTRADO DROGAS; QUE POR ULTIMO, O SUSPEITO CLAUDENILSON LEVOU A EQUIPE NO ENDEREÇO DO SUSPEITO MARCEL, LOCALIZADO NA RUA 34, BAIRRO ALTOS DA SERRA, NUMERO 33; QUE AO CHEGAR NO LOCAL, O SUSPEITO MARCEL ESTAVA SAINDO DA CASA NUM VEICULO, TODAVIA, ELE FOI ABORDADO; QUE NA BUSCA PESSOAL, NADA DE ILICITO FORA ENCONTRADO; QUE NA BUSCA VEICULAR FOI ENCONTRADO 01 (UM) PEDAÇO MEDIO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA NO PORTA LUVAS E O VALOR DE R$3.020 (TRÊS MIL E VINTE REAIS), SENDO TRES MIL REAIS LOCALIZADOS NO PORTA LUVAS E VINTE REAIS LOCALIZADOS EM SEU BOLSO; QUE COM BASE NESTAS INFORMAÇÕES, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E ENCAMINHADOS TODOS ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES, PARA REGISTRO E DEMAIS MEDIDAS LEGAIS, SENDO ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS; QUE O VEICULO HIUNDAY HB20, COR BRANCO, PLACA PZZ-

8F43,QUE ESTAVA COM O SUSPEITO MARCEL "VULGO TIJUCAL" FOI DEIXADO COM O PAI DELE, QUE É O PROPRIETÁRIO DO VEICULO; QUE O SUSPEITO CLAUDENILSON ESTÁ COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA; QUE FOI LOCALIZADO O VALOR DE VINTE REAIS COM O SUSPEITO RUDNEY ESCONDIDO EM SUA CUECA”.
(Id. 283844515).

Conforme transcrito na sentença, em juízo, o policial relatou que, durante a ação policial, a equipe de inteligência informou sobre um grande carregamento e comércio de drogas em determinado local. Ao chegarem, encontraram o apelante, que tentou fugir, arremessando uma sacola contendo dois tabletes de maconha, sendo detido em seguida. Relatou, ainda, que o apelante indicou inicialmente uma chácara onde não foi encontrada droga, mas, posteriormente, conduziu os policiais a um barraco que apresentava indícios de retirada apressada do entorpecente.

Sustentou que o apelante revelou ter vendido três quilos de droga, repassando R$ 3.000,00 ao corréu Marcel, conhecido como “Tijucal”, e que havia retirado mais dois quilos para revenda. A equipe abordou Marcel, que saiu de casa em veículo branco, no qual foram encontrados maconha e R$ 3.000,00, confirmando a ligação entre ambos no tráfico de drogas. Na residência de Marcel, porém, nada ilícito foi encontrado.

No mesmo sentido, prestou declarações
Ewanness Alex de Souza Portugal
, na fase inquisitorial, o qual informou integrar a mesma equipe do condutor da ocorrência, atuando desde o início da abordagem até a entrega do conduzido na Central de Flagrantes, ratificando tanto o boletim de ocorrência quanto o relato do policial (Id. 283844518).

Constam, ainda, em juízo, os depoimentos dos policiais militares
Joceir Rodrigues de Jesus
e
Paulo Cezar Taborda de Araújo
, integrantes da equipe de inteligência, os quais relataram que a investigação teve início a partir de informações obtidas em prisões e apreensões anteriores na região, as quais indicavam a existência de um ponto de armazenamento e distribuição de drogas.

Os agentes realizaram levantamentos preliminares e diligências para identificar os locais e os suspeitos envolvidos, mencionando-se, entre eles, os nomes de Claudenilson e “Tijucal” (Marcel). Conforme narraram, a atuação da equipe de inteligência restringiu-se à coleta de informações e à indicação dos possíveis alvos, cabendo à equipe operacional a execução das abordagens.

O policial
Joceir Rodrigues de Jesus
afirmou que a equipe de inteligência já dispunha de informações sobre a possível localização do apelante e do endereço de Marcel, mas ressaltou que a abordagem foi realizada exclusivamente pela equipe operacional. Acrescentou que, somente após as diligências, foi informado acerca das apreensões realizadas, incluindo a droga encontrada com ambos os acusados e o dinheiro localizado no veículo de Marcel, tendo tido acesso à materialidade posteriormente, na delegacia.

Por sua vez, o policial
Paulo Cezar Taborda de Araújo
complementou que a investigação concentrou-se na vigilância da residência de Marcel, previamente identificada como possível local de armazenamento de drogas e um dos alvos monitorados. No dia da abordagem, relatou ter sido observada movimentação atípica no endereço, e que Marcel foi abordado ao deixar a residência, conduzindo um veículo HB20, previamente citado nas informações obtidas.

O policial ressaltou ainda que a equipe operacional realizava trabalho paralelo à investigação, possuindo conhecimento prévio das informações que motivaram a diligência, reforçando que o trabalho da inteligência limitou-se à vigilância da residência de Marcel, sendo a abordagem de competência exclusiva da equipe operacional.

Por fim, ambos os policiais destacaram que não participaram diretamente das abordagens, restringindo-se ao monitoramento prévio e ao fornecimento das informações necessárias à equipe operacional, responsável pelas ações em campo. Também afirmaram que tiveram acesso à materialidade e aos presos apenas na delegacia, após a conclusão das diligências.

Confira-se suas declarações, transcritas nas contrarrazões:

“(...) que por meio de informações, foram ao local e por vários dias, realizaram vigilância, estudaram a rotina no endereço e no momento oportuno acionaram a equipe do operacional para fazer a abordagem e verificação; que as informações eram referente a tráfico de drogas; que a investigação não tinha nomes e sim um ponto de tráfico; que usavam em momento oportuno para deposito; que foi passado características da casa e do veículo; que foi ao local somente pelo endereço; que se recorda que na época foi citado um trailer de lanche que ficava próxima da casa ou em frente a casa; que o veiculo que o Tijucal foi abordado, era o veiculo mencionado nas informações recebidas; que o que chamou a atenção para acionar a equipe operacional foi o movimento atípico; que participou da abordagem do veiculo HB20; que se recorda que deu apoio na casa do Tijucal; que a equipe operacional já vinha fazendo é um outro trabalho; mas o seu trabalho foi focado na casa do Tijucal; que tinha dias monitorando a casa dele; que não sabe dizer se a sua equipe tinha informações sobre Claudenilson, pois o foco era em Tijucal; que viu o operacional fazer a abordagem no veículo; que não ficou sabendo se foi encontrado drogas durante as buscas residencial e veicular; que não ficou sabendo da dinâmica que se deu a abordagem de Claudenilson; que ficou sabendo das drogas na delegacia, mas não sabe informar com qual deles; que não se recorda se eram trouxas; que ser recorda de duas ou três pessoas que foram conduzidas, mas não soube os nomes (...)”.
(
Joceir Rodrigues de Jesus)

“(...) que por meio de informações, os acusados foram indicados e ele e sua equipe foi a campo; que primeiro foi Claudenilson e depois chegaram no Tijucal; que a informação chegou ventilada e que os dois estariam junto na mesma condução; que fizeram diligencias pelo local e quando achou oportuno solicitou a equipe do Força 90 para abordagem; que a primeira informação que chegou era de que havia um deposito, um local, que guardariam entorpecente; que um ficava responsável pela distribuição e o outro por guardar do entorpecente; que a informação primária, o deposito seria em uma região de mata e posteriormente, foi passado a casa; que quem abordou os acusados foi a equipe operacional; que o primeiro foi Claudenilson; que ficou sabendo que encontraram droga com os dois; que nesse dia não se recorda de ter ido na delegacia; que após a ocorrência, ficou sabendo via WhatsApp sobre as apreensões; que ficou sabendo que encontraram dinheiro e droga com o Marcel; que eram substancias análogas a maconha; que com o Claudenilson não ser recorda qual o tipo de droga, mas que foram encontradas drogas com os dois (...)”.
(
Paulo Cezar Taborda de Araújo
).

Convém destacar que o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os agentes policiais responsáveis pela diligência na fase inquisitorial não compromete a credibilidade nem a idoneidade de seus depoimentos judiciais. Tais declarações foram prestadas sob compromisso legal e encontram-se em consonância com as demais provas constantes dos autos. Ademais, não há qualquer indício de que os policiais tenham agido com interesse em prejudicar o réu de forma gratuita.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos:

Assim, apesar da negativa do apelante quanto ao envolvimento com o tráfico de drogas, as provas coligidas aos autos demonstram justamente o contrário.

Conforme relatado anteriormente, os policiais, ao serem inquiridos em juízo, narraram detalhadamente os acontecimentos, enfatizando que a abordagem não ocorreu de forma fortuita, mas teve início a partir de investigação motivada por informações obtidas em prisões e apreensões anteriores na região, as quais indicavam a existência de um ponto de armazenamento e distribuição de drogas em uma área de mata.

Relataram que houve apreensão de droga com ambos os codenunciados, sendo que o dinheiro encontrado no veículo de Marcel correspondia ao montante proveniente da atividade ilícita desempenhada. Informaram, ainda, que visualizaram o apelante arremessando uma sacola e, posteriormente, tentando fugir, sendo detido em seguida. No interior da sacola foram encontrados dois tabletes de maconha.

Asseveraram que não houve tortura durante a abordagem, esclarecendo que as lesões constatadas decorreram do momento da detenção, conforme registrado no auto de resistência. Relataram, também, que Claudenilson teria afirmado, no momento da abordagem, que venderia drogas para o “Tijucal”, identificado como o “disciplina” da região, cabendo-lhe pegar o entorpecente no local e, após a venda, entregar o dinheiro ao “Tijucal”.

Por fim, destacaram que a porção de maconha e o valor em espécie encontrados no veículo de Marcel confirmam a relação entre Claudenilson e Marcel na mercancia ilícita.

Nesse contexto, conforme já exposto, impende destacar o valor probante dos depoimentos prestados por agentes policiais, cujas declarações gozam da presunção de veracidade e idoneidade inerente aos atos administrativos em geral, somente podendo ser infirmadas por prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, não havendo qualquer comprovação de motivação espúria por parte dos agentes públicos, não subsiste dúvida razoável quanto à autoria delitiva, restando evidenciado, pelos elementos constantes dos autos, que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à prática do tráfico ilícito de drogas.

Por fim, cumpre ressaltar que a quantidade de droga apreendida –

composta por duas porções de maconha, na forma de tablete, com massa bruta total de 1,605 kg (um quilo, seiscentos e cinco gramas), e uma porção adicional do mesmo entorpecente, envolta em fragmento de filme plástico transparente tipo PVC, com massa bruta de 93 g (noventa e três gramas) –

associada à apreensão de valor expressivo em dinheiro (R$ 3.000,00), sem comprovação de origem lícita, à existência de investigação anterior e às circunstâncias da abordagem, na qual o apelante tentou evadir-se, corroboram de maneira contundente a destinação mercantil das substâncias ilícitas.

Para configurar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), não é necessário flagrar o agente vendendo a droga. Basta que ele pratique qualquer das ações descritas no tipo penal, como "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", em um contexto que evidencie seu envolvimento com o tráfico. Trata-se de um tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com qualquer das condutas especificadas, conforme o Enunciado Orientativo no 7 deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante incorre nas penas previstas no artigo mencionado, na modalidade “trazer consigo”, é descabida a pretensão de absolvição.

3)
Da modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Por derradeiro, sustenta o apelante que a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea que justifique a fixação do regime inicial fechado, para tanto, invoca a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto,
não merece acolhimento a tese defensiva.

Na espécie, a pena em concreto foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e incide a agravante genérica da reincidência.

Sendo assim, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, as alíneas b e c, do § 2o, do art. 33 do aludido códex são cristalinas no sentido de permitir os regimes semiaberto e aberto, respectivamente, somente aos condenados não reincidentes.

A propósito, cita-se jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (...) PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER (...) Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, no caso, 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado face à reincidência do apelante, em observância ao disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal .
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1007222-87.2023.8.11 .0042, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REINCIDÊNCIA. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. De acordo com os autos, o agravante, condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, é reincidente, o que obsta o abrandamento do regime prisional, diante do quantum da pena imposto 3. A simples menção à reincidência, como consta do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, nos termos pretendidos pela defesa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no HC n. 958.031/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Assim, no que tange à Súmula 719, cumpre ressaltar que a sentença está devidamente fundamentada quanto ao tema, ao indicar a reincidência como fundamento para a adoção do regime mais gravoso, conforme expressamente autorizado pela legislação e pela jurisprudência.

Portanto, considerando a reincidência do apelante e a pena superior a quatro anos, impõe-se a manutenção da sentença que fixou o regime fechado.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por Claudenilson Evangelista de Brito, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025